Tribunal: STM
Processo: 7000082-21.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE
ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS.
POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA.

A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União
também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal,
revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas,
do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar.

O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo
como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte,
por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos,
portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o
instituto da "resposta à acusação". Precedentes do Superior Tribunal Militar.

O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da
prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a
verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes
indícios de autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal
Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do
mesmo Código.

Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do
Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental,
que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente. Como cediço,
no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de
modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente
probatório (livre convencimento motivado).

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração
- ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade
lesiva do seu agir.

Denegação da Ordem.

Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000082-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e denegou a Ordem, nos termos do
voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000082-21.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA
ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME
EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO
HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA.

A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da
Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela
prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano
constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas
alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são
diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares
traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por
força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas
próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei
processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da "
resposta à acusação". Precedentes do Superior Tribunal Militar.

O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca
de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o
recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a
verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de
crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do
Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em
qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95

Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na
via estreita e expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta
de uma aventada invalidade de uma prova documental, que não
haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o
Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não
mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode
o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o
contingente probatório (livre convencimento motivado).
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
Militar.

Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente
logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente nos
seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade
lesiva do seu agir.

Denegação da Ordem.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e
em denegar a Ordem.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Francisco Carlos Ramos
da Silva, OAB/AM nº 8136, em favor de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, ex-
Sargento da Aeronáutica, o qual se encontra respondendo à Ação Penal
Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012/Auditoria da 12ª CJM, como incurso
no artigo 315, c/c o artigo 311, ambos do Código Penal Militar.

Em sua longa Petição, sustenta o Impetrante, em suma: que a Denúncia
encontra-se tisnada por diversas nulidades, fundamentalmente por encontrar-se
baseada em mera cópia de documento tido como falso; que, na espécie, cabível é

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
o Habeas Corpus para o trancamento da Ação Penal Militar a que
responde o Paciente, " por ter previsão legal de jurisprudência dos
Tribunais Superiores e comprovação inequívoca da falta de justa causa";
que, conforme " síntese dos fatos" que traz a lume, o Habeas Corpus
encontra-se suficientemente fundamentado para justificar o trancamento da
Actio Poenallis; que a Decisão que recebeu a Denúncia é nula, não só por
não ter sido dado à Defesa o direito de manifestar-se previamente, como
também por encontrar-se eivada de vícios, vícios esses que em seguida enumera
e comenta; que, ademais, " manifesta é a deficiência da fundamentação" da
Decisão que recebeu a Denúncia, apresentando lacunas e defeitos que arrola
e discute, o que, ainda a seu aviso, afrontaria a doutrina e a jurisprudência que
colaciona; que, além de apresentar vícios formais irreparáveis, a Denúncia
não está assentada na justa causa, o que teria sido contestado de logo, caso o
Magistrado tivesse oportunizado à Defesa o oferecimento de defesa
preliminar, conforme, inclusive, estaria evidenciado nos precedentes que põe à
luz; que, sobretudo, inexistem indícios razoáveis de autoria e materialidade a
justificar o prosseguimento da Ação Penal Militar; que o Acusado é civil,
possuindo um histórico de vida isento de qualquer mácula e, além disso,
marcado pela realização de cursos acadêmicos em diversas áreas do
conhecimento; que, até por ser civil, o Acusado não poderia estar sujeito à
jurisdição penal militar; que, de qualquer sorte, jamais poderia ser imputado ao
Acusado o crime militar de uso de documento falso, uma vez que tudo o que
fez foi apresentar " xerocópias" não autenticadas do que lhe foi solicitado para
habilitar-se ao processo seletivo; que isso ficou demonstrado à exaustão, não só
na Inquisa, como também na persecutio in judicio; que, por ter apresentado
apenas cópias (xerocópias) não autenticadas de documentos, o Acusado não
atentou contra a fé pública, conforme, inclusive, é consagrado pela
jurisprudência, nos termos dos precedentes cujas ementas resgata; que, como se
isso já não bastasse para inviabilizar a Ação Penal Militar, ficou provado
também que o Acusado sequer sabia que o conteúdo dessas " xerocópias"
era falso, conforme, mais uma vez, abonam os precedentes que indica; que, na
pior das hipóteses, manifesta é a ausência de potencialidade lesiva do agir do
Acusado, também como estariam a sugerir os precedentes cujas ementas
também resgata; que a perícia do documento supostamente falso é condição
indispensável até mesmo para o recebimento da Denúncia, sendo que, in casu,
tal perícia sequer foi feita; que, na espécie, houve abuso de autoridade por parte
daqueles que ensejaram a Ação Penal Militar posta em desfavor do
Acusado, conforme a descrição que faz dos diversos fatos; que a Justiça Militar
da União é absolutamente incompetente para julgar o Acusado, não só porque
não foi o autor da emissão do documento tido por falso, como também por ser
um civil; que, particularmente em função da sua condição de civil, a
jurisprudência, inclusive da Suprema Corte, é firme no sentido da
incompetência da Justiça Militar para processá-lo e julgá-lo, conforme estariam
a demonstrar novos precedentes que traz a lume.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
À guisa de fecho da Inicial, o Impetrante manifesta-se como segue:

"a) Requer que seja recebido e conhecido o presente habeas corpus
em sede de liminar,

b) Requer o trancamento da ação penal, bem como, seja o despacho
que recebeu a denúncia nulificado por absoluto, porque:

(i) - houve cerceamento de defesa e não observação ao Princípio da
Isonomia quando este Juízo não deu a oportunidade do acusado de
apresentar a resposta preliminar antes de apreciação da denúncia;

(ii) - inexiste qualquer fundamentação na decisão de recepção
infringida a norma constitucional entabulada no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal;

c) Caso o entendimento seja pela manutenção do despacho de
recebimento da denúncia, esta deverá ser rejeitada, uma vez que:

(i) - é inepta, pois apresenta fatos genericamente imputados,
ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa; e, ainda,

(ii) - falta justa causa para a ação penal, pois:

(1) inexiste qualquer indício de autoria ou prova de materialidade;

(2) a denúncia se baseia unicamente em um uma cópia de
documento que não tem valor jurídico.

d) Caso não se entenda pela rejeição da denúncia de plano, no
mérito, o Peticionário merece ser absolvido sumariamente, nos
termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, pois
os fatos narrados na denúncia são atípicos, sob as seguintes óticas:

(i) - descrição de fatos que garantem a ampla defesa e o direito a
não autoincriminação.

(ii) - atipicidade sob as dimensões objetiva e subjetiva do tipo de
injusto

(iii) - as imputações constituem meros atos preparatórios. Sem
provas e a Justiça Militar é Incompetente para julgar a ação.

e) Não se decidindo pela atipicidade das condutas, requer-se o
sobrestamento do presente feito até que se resolva sobre a
existência de indícios de autoria e materialidade do crime descrito
no artigo 315 do Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
f) Não sendo a hipótese de sobrestar o feito e admitindo-se ter
existido ato executório na conduta do Peticionário, o que se faz por
adjudicação lógica, requer-se o aditamento da denúncia para que
conste o dispositivo na modalidade tentada e sem dolo.

g) Requer a Incompetência da Justiça Militar para Julgar o civil ora
acusado.

h) A nulidade de todos os atos do Inquérito Policial Militar e da
Ação Penal imputado ao acusado, devido a flagrante violação de
direitos. Bem como a anulação da sindicância promovida pela ALA
8.

i) Caso Vossa Excelência entenda que o civil cometeu ilícito, que
seja decretada a prescrição punitiva.

j) Requer a absolvição do acusado pois fica comprovado que não
cometeu nenhum ilícito passivo de condenação e sob o manto do
artigo 439 do CPPM, por não existir provas suficientes para a
condenação.

l) Requer a absolvição por ter apresentado xerocópia não
autenticada o que não lesa a fé pública e por não caracterizar crime
que lhe é atribuído.

Tendo em vista a firme Jurisprudência dos Tribunais Superiores e
desse E. Superior Tribunal Militar.

m) Requer a nulidade absoluta da ação penal, inquérito policial
militar, sindicância.

n) E caso seja de competência desse E. Superior Tribunal Militar,
que o civil, que é bacharel em direito seja reintegrado as fileiras da
força aérea brasileira, tendo em vista que não cometeu nenhum
crime que lhe é imputado.

E por ter capacidade técnica e física para desempenhar a função. E
ter nível superior ao que se pedia no edital do certame.

Ainda, na remota hipótese de que os pedidos anteriores não sejam
acatados, o Peticionário, por refutar a inicial acusatória em sua
integralidade, protesta por demonstrar sua inocência por todos os
meios de prova em direito admitidos.

Requer, por fim, que todas as intimações e informações relativas ao
processo sejam em nome do advogado Francisco Carlos Ramos da
Silva, OAB/AM número 8.136, sob pena de nulidade absoluta do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
ato.".

A Inicial encontra-se instruída com documentos (Evento 1, itens 2 a 10).

Em que pese o Petitum encontrar-se titulado como " HABEAS CORPUS C/C
PEDIDO DE LIMINAR", o Impetrante nada postulou a título de medida de
cautela, diante do que, de logo, foram requisitadas informações à autoridade
indigitada coatora, na forma do art. 472, caput, do Código de Processo Penal
Militar (Evento 7).

A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM prestou
informações (Evento 11).

O Impetrante apresentou o que denominou Pedido de Reconsideração, no
qual, sob o argumento de que o pedido de liminar estaria contido, em
suma, em " conjectura de peça literária", pediu que fosse, de imediato,
concedida uma antecipação de tutela de tudo postulado no Remédio Heroico
(Evento 10).

O denominado Pedido de Reconsideração foi indeferido, nos moldes da
Decisão indicada no evento 14.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo
conhecimento do Remédio Heroico e, no mérito, pela denegação da Ordem.

É o Relatório.

VOTO

De logo, razão não assiste ao Impetrante na sua tese de incompetência da
Justiça Militar da União.

Em que pese requentada no Writ, trata-se de matéria já apreciada e decidida
pelo Superior Tribunal Militar quando do julgamento do Habeas Corpus nº
7000211-60.2019.7.00.0000, no sentido da competência da Justiça Militar da
União para julgar o Paciente pela prática do crime de Uso de documento
falso (art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM).

Vale recordar que, no precitado Habeas Corpus, o questionamento sobre a
competência da Justiça Militar da União foi feito por via oblíqua, a partir do
apontamento, pelo então Impetrante, de uma decisão do Magistrado a quo,
que, a seu aviso, teria sido contraditória. A ementa que segue transcrita bem
resume os fundamentos do Acórdão do Superior Tribunal Militar a respeito:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
DECLINATORIA FORI. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMIDADE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
DO ALEGADO COM O QUE FOI EFETIVAMENTE DECIDIDO PELO
MAGISTRADO. CONHECIMENTO DO WRIT. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o
Impetrante não está a questionar a competência da Justiça Militar
para processar e julgar o Paciente, mas sim e essencialmente o ato
do Juiz Federal da Justiça Militar, o qual, a seu aviso, teria
reconhecido a incompetência do Juízo na espécie, porém sem
proceder à declinatoria fori em favor da Justiça Federal, dando,
ademais, prosseguimento ao processo. Ato que, em tese,
constituiria constrangimento ilegal a pairar sobre o Paciente, a
justificar, destarte, o conhecimento do Writ. Rejeição da preliminar
de não conhecimento do Habeas Corpus. Decisão por unanimidade.
Ao contrário do que deixa entrever o Impetrante em sua
fundamentação na Inicial, o Juiz Federal da Justiça Militar, no
apontado despacho saneador, em ponto algum 'suscitou' ou
reconheceu a incompetência da Justiça Militar na espécie. Como
ressai com clareza meridiana dos termos do precitado despacho
saneador, a autoridade indigitada coatora, após diversos
'considerandos', decidiu "no presente caso concreto em que o réu
foi licenciado das Fileiras das Forças Armadas, deixar de convocar
o Conselho Permanente de Justiça, passando a citar, destarte, de
forma monocrática, em obediência à nova redação da Lei de
Organização Judiciária Militar da União". E essa decisão, à
evidência, de nenhum modo, pode ser interpretada - a não ser ab
absurdo - como reconhecimento da incompetência da Justiça
Militar na espécie (evento 1, item 4). Destarte - e sendo falsa a
premissa de o Magistrado a quo ter declarado a incompetência da
Justiça Militar na hipótese -, tudo o mais - ou seja, a não
declinatoria fori e o prosseguimento do feito no Juízo da Auditoria
da 12ª CJM - de nenhum modo está a constituir ilegalidade ou
qualquer tipo de constrangimento ilegal a pairar sobre o Paciente.
Denegação da Ordem. Decisão por unanimidade." ( HC nº
7000211-60.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos, julgado em 6/6/2019).

Cumpre, ademais, ressaltar que a matéria ora versada não é nova nesta Corte
nem no Supremo Tribunal Federal, já tendo sido, pois, objeto de inúmeros e
uniformes acórdãos no sentido da competência da Justiça Militar da União para
o julgamento de civis que cometem crimes definidos no Código Penal Militar,
ainda que em tempo de paz.

Assenta-se a firme jurisprudência deste Tribunal na axiomática premissa de que,
conforme muito bem resumiu Ramagem Badaró em seus Comentários ao
Código Penal Militar de 1969, o foro especial da Justiça Militar da União não
existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
independentemente de sua autoria.

A Carta Magna de 1988 reafirmou o postulado no juízo natural da Justiça Militar
da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares
na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a pré-existente dicção do
artigo 9º, inciso III, e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969.

A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz -
ainda que se possa defini-la como excepcional - está firmemente embasada
na Constituição da República, sendo aferível, em cada caso concreto, pela
subsunção da conduta do agente aos preceitos primários que consubstanciam os
delitos elencados no Código Penal Militar.

A Constituição, no seu artigo 122, reza que são órgãos da Justiça Militar da
União o Superior Tribunal Militar e os Tribunais e juízes militares instituídos por
lei; prevê, ainda, no artigo 123, a composição do Superior Tribunal Militar por
Ministros civis e militares.

Dita o Decreto-Lei n° 1.002/1969 (Código de Processo Penal Militar - CPPM) o
ritual da instalação dos Conselhos nos artigos 399 a 403, em conformidade,
notadamente, com as previsões ínsitas nos artigos 27 e 28 da LOJM; ademais, no
artigo 82, elenca as pessoas sujeitas ao foro militar.

O Decreto-Lei n° 1.001/1969 (Código Penal Militar - CPM) define o que são
crimes militares em tempo de paz no artigo 9º.

Ora, ao que se constata, o julgamento de civis pela Justiça Militar da União é
firmemente ditado pela lei, a partir de mandamentos originários da própria
Constituição da República, certamente sob a consideração do legislador,
inclusive o constituinte, da singular destinação das Forças Armadas e dos
bens jurídicos que devem ser submetidos à tutela do direito penal militar, como
pressupostos para que tal distinção seja levada a termo de forma estável e
profícua.

Como adiantado, é nesse sentido a jurisprudência do STM e a do STF, valendo
resgatar, à guisa de referências, os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO
DO MPM COM A DECISÃO DO JUIZ-AUDITOR QUE REJEITOU A
ARGUIÇÃO DE INCOMPÊTENCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. DESPROVIMENTO. UNÂNIME.
Inconformismo do Ministério Público Militar em face da Decisão do
Juízo que, em autos de IPM, rejeitou a arguição de incompetência
da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz. A
competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo
de paz está firmemente embasada na Constituição da República,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
sendo aferível, em cada caso concreto, pela subsunção da conduta
do agente aos preceitos primários que consubstanciam os delitos
elencados no Código Penal Militar. A Constituição, no seu artigo
122, reza que são órgãos da Justiça Militar da União o Superior
Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes militares instituídos por lei.
Dita o Decreto-Lei n° 1.002/1969 (Código de Processo Penal
Militar-CPPM) o ritual da instalação dos Conselhos nos artigos 399
a 403, em conformidade, notadamente, com as previsões ínsitas nos
artigos 27 e 28 da LOJM; ademais, no artigo 82, elenca as pessoas
sujeitas ao foro militar. O Decreto-Lei n° 1.001/1969 (Código Penal
Militar-CPM) define o que são crimes militares em tempo de paz no
artigo 9º. Assim, o julgamento de civis pela Justiça Militar da União
é firmemente ditado pela lei, a partir de mandamentos originários
da Constituição da República, certamente sob a consideração do
legislador, inclusive o constituinte, da singular destinação das
Forças Armadas e dos bens jurídicos que devem ser submetidos à
tutela do direito penal militar como pressupostos para que tal
distinção seja levada a termo de forma estável e profícua. Rejeição
do Recurso. Unânime." ( STM - RSE nº 7000081-
07.2018.7.00.0000, Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos,
julg. em 27/3/2018).

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO.
PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RÉU CIVIL. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO. A competência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempo de paz - ainda
que se possa defini-la como excepcional - está firmemente
embasada na Constituição da República, sendo aferível, em
cada caso concreto, pela subsunção da conduta do agente
aos preceitos primários que consubstanciam os delitos
elencados no Código Penal Militar. O Plenário desta Corte
firmou o entendimento, de forma amplamente majoritária, de que o
julgamento monocrático de civil pelo Juiz-Auditor não possui
previsão legal. Declaração de extinção da punibilidade da Acusada
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa. Rejeição da preliminar na qual a Defesa
argui a incompetência da Justiça Militar da União na espécie, por
unanimidade. Rejeição da preliminar na qual a Defesa argui a
incompetência do CPJ para processar e julgar Réu civil, por
maioria. Extinção da punibilidade da Acusada, por unanimidade." (
STM - Ap. nº 0000213-48.2012.7.01.0201 , Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos, Julg. em 4/11/2016). Sem grifos no
original.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
"APELAÇÃO. ESTELIONATO. CRIME MILITAR. COMPETÊNICA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
CONDUTA QUE SE AMOLDA INTEIRAMENTE AO TIPO
RECORTADO NO ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 240,
§ 1º, C/C O ARTIGO 253, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DO APELO EM SEU MÉRITO. A Carta Magna de 1988
reafirmou o postulado do Juízo Natural da Justiça Militar da União
também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes
militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a
preexistente dicção do artigo 9º, inciso III, e suas alíneas, do
Código Penal Militar de 1969 . A competência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempo de paz - ainda
que se possa defini-la como excepcional - está firmemente
embasada na Constituição da República, sendo aferível, em
cada caso concreto, pela subsunção da conduta do agente
aos preceitos primários que consubstanciam os delitos
elencados no Código Penal Militar. O julgamento de civis
pela Justiça Militar da União é firmemente ditado pela lei, a
partir de mandamentos originários da própria Constituição
da República, certamente sob a consideração do legislador,
inclusive o constituinte, da singular destinação das Forças
Armadas e dos bens jurídicos que devem ser submetidos à
tutela do direito penal militar, como pressupostos para que
tal destinação seja levada a termo de forma estável e
profícua. Preliminar de incompetência rejeitada por
unanimidade. Materialidade e autoria plenamente delineadas e
provadas. No delito de Apropriação Indébita, seja qual for a sua
modalidade, uma das exigências é de que a res chegue às mãos do
agente de forma lícita, o que não ocorreu na hipótese; e isso, por si
só, já é o bastante para inibir o enquadramento do Acusado nesse
tipo mais benéfico. Não é cabível também acolher o pleito defensivo
para que seja aplicado em favor do Réu o privilégio previsto no
artigo 240, § 1º, c/c o artigo 253, ambos do CPM; isso porque, entre
os requisitos inerentes à concessão desse privilégio, está o do
pequeno valor do bem objeto da prática criminosa, requisito esse
que longe está de ter sido atendido no caso concreto, no qual se
cuida do apoderamento de mais de treze mil reais em valores da
época, vale dizer, de algo que de modo algum pode ser rotulado
como pequeno. Rejeição do Apelo em seu mérito por unanimidade."
( STM - Ap nº 0000045-37.2013.7.04.0004 , Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos, Julg. em 23/2/2016). Sem grifos no
original.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
"EMENTA: COMPETÊNCIA - PENSÃO - ESTELIONATO - CIVIL.
Em se tratando de recursos sob a administração da Força,
competente para julgar ação penal em que o réu é civil,
considerado o estelionato, é a Justiça Militar - precedentes:
habeas corpus nº 84.735, Primeira Turma, relator o ministro
Eros Grau, Diário da Justiça de 3 de junho de 2005; nº
113.423, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber,
Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de 2013; nº
109.574, Primeira Turma, relator o ministro Dias Toffoli,
Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº
113.162, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário
da Justiça eletrônico de 29 de abril de 2013. ESTELIONATO -
PENSÃO - INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática a
induzir a erro a Administração, verificada mês a mês, tem-se crime
permanente." ( STF - HC nº 115.386/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio, julg. em 19/9/2017). Sem grifos no original.

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART.
77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA IMPROCEDENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE PARA JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE PAZ.
POSSIBILIDADE. ART. 9°, III, a, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
P E D I D O
D E
T R A N C A M E N T O
D A
A Ç Ã O
P E N A L .
IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO
IMPROVIDO. I - O art. 77 do Código de Processo Penal Militar
determina que a denúncia conterá: (i) a designação do juiz a que se
dirigir; (ii) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou
esclarecimentos pelos quais possa ser qualificado; (iii) o tempo e o
lugar do crime; (iv) a qualificação do ofendido e a designação da
pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou atingida, sempre que
possível; (v) a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias; vi) as razões de convicção ou presunção da
delinquência; (vii) a classificação do crime; (viii) o rol das
testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da
sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma
indicação. Preenchidos tais requisitos, não há que falar em inépcia
da inicial. II - A garantia à inviolabilidade do sigilo bancário não é
absoluta, admitindo a obtenção de tais dados por meio de ordem
judicial fundamentada. III - Compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares, mesmo aqueles
ocorridos em tempo de paz. Consideram-se estes, os delitos
praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
ordem administrativa militar. Inteligência do art. 9° e
incisos, do Código Penal Militar. IV - O trancamento da ação
penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve
ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de
presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de
ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o
que não ocorre na situação sob exame. Precedentes. V - Recurso
Ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento." ( STF -
RHC nº 137.074/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg.
em 6/12/2016). Sem grifos no original.

Também não merece ser prestigiada a tese do Impetrante de que a Decisão
de recebimento da Denúncia seria nula, em face de não ter sido concedido à
Defesa o direito de manifestar-se previamente ou, em outras palavras, de
oferecer resposta à acusação.

Como cediço, o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são
diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da
Caserna e dos bens jurídicos tutelados.

Destarte, o diploma processual castrense possui disciplina própria, a qual é,
como regra, infensa às modificações que ocorrem no ordenamento processual
comum.

É certo que a Lei nº 11.719, de 20/6/2008, alterou os artigos 396-A e 397 do
Código de Processo Penal, criando o instituto de resposta à acusação, mas sem
provocar, por outro lado, qualquer alteração no rito processual castrense.

Assim, por força do princípio da especialidade, permanece a Lei Adjetiva Militar
intocada, restando, também, estável a premissa de que, como se encontra
ditada, é suficiente para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, ad argumentandum tantum, não passa in albis que, como ressai da
própria fundamentação do Writ, " a resposta à acusação", ainda que possa
não ter sido oferecida na oportunidade em que o Impetrante diz ser a devida,
vem sendo dada, em toda a sua plenitude, no curso da Ação Penal Militar, a
significar, portanto, ausência de qualquer prejuízo para a ampla defesa e para o
contraditório.

Nesse sentido aponta a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, valendo
trazer a lume os precedentes muito bem colacionados pelo Custos Legis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 O CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONCUSSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LEI 11.719/08. NÃO APLICAÇÃO
AOS FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
PRECEDENTES. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INVERSÃO DO RITO. INOBSERVÂNCIA. DECLARAÇÃO
DE VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO
PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-
BASE. FIXAÇÃO. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
VIOLAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA. ABUSO DE PODER OU
VIOLAÇÃO DE DEVER. INCOMPATIBILIDADE COM O TIPO PENAL
CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DA
FUNÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO
DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO. I - A ritualística estabelecida pelo Código
de Processo Penal Militar foi construída para atender às
peculiaridades da jurisdição castrense. É firme a
jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da
inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal,
com redação dada pela Lei 11.719/08, aos feitos sujeitos à
competência desta Justiça Especializada. (...) VII - Apelos
conhecidos. Parcialmente provido o Recuso defensivo. Negado
provimento ao ministerial. Condenação mantida. Pena mitigada e
regime inicial de cumprimento readequado." ( STM - Ap. n.º
0000040-78.2013.7.11.0211, Relator Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgada em 20/2/2018). Sem grifos no original.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA
JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS.
396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº 11.719/2008.
INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO
HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DO WRIT SOB
PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que,
em tese, se amolda ao disposto no art. 9º, inciso III, alínea
'b', do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da
União para o julgamento de civis, em face da sua
especialidade, advinda da própria Constituição Federal. A Lei
nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396,
396-A e 397 do CPP comum, criando o instituto da resposta à
acusação, não se aplica à JMU, que segue disciplina própria,
ditada pelo CPPM. (...) Habeas Corpus conhecido. Ordem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
denegada. Decisão por unanimidade." ( STM - HC nº 0000028-
82.2017.7.00.0000, Relator Min. Álvaro Luiz Pinto, julgado
em 9/3/2017). Sem grifos no original.

Igualmente improsperável é a tese defensiva de que a decisão de recebimento
da Denúncia seria nula, em face de, entre outras palavras, encontrar-se
infundamentada.

Como cediço, para o recebimento da Denúncia, suficientes são o exame de sua
validade formal e a verificação da presença de elementos informativos da
ocorrência do crime e de suficientes indícios de autoria.

Desse modo, não é de se esperar que o Magistrado esgote a apreciação dos
elementos probatórios presentes na peça de informação e apuração do delito,
sob pena, inclusive, de, se o fizer, prejulgar indevidamente a causa.

Com esse viés, pois, o juízo de recebimento da Denúncia é de mera delibação,
nunca de cognição exauriente da prova que lhe serviu de base.

Manso e pacífico nesse sentido é o direito pretoriano pátrio, conforme denotam,
à guisa de referência, os precedentes da Suprema Corte a seguir ementados:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE
DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE
PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O juízo de recebimento da denúncia é de
mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que
se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial
acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo
Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 2.
O magistrado de primeiro grau, por meio de decisão
suficientemente motivada e compatível com a fase
processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de
hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo
preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. 3. A avaliação
sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas
demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável
em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido." ( HC
nº 172.182/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julg. em 29/11/2019).
Sem grifos no original.

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo
em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte
recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de
declaração devem ser recebidos como agravo regimental.
Precedentes. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas
corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem).
Tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução
de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min.
Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior
Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de
direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O Supremo
Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento no sentido
de que 'não se exigem, quando do recebimento da denúncia,
a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação
exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da
validade formal da peça e a verificação da presença de
indícios suficientes de autoria e de materialidade' (HC
128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. A 'alegação de ausência de
autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de
habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos
e provas' (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5 . O STF possui o
entendimento de que o trancamento da ação penal, por meio
do habeas corpus, só é possível quando estiverem
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção
da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 6. Embargos recebidos como agravo regimental a que
se nega provimento." ( Emb. Decl. no Rec. Ord. em HC nº
169.214/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julg. em 6/9/2019).
Sem grifos no original.

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E
ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1 . O
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no
sentido de que 'Não se exigem, quando do recebimento da
denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a
apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando
o exame da validade formal da peça e a verificação da
presença de indícios suficientes de autoria e de
materialidade' (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O
trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para
o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel.
Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC
118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel.
Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria
o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via
processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus
somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na
iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à
jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à
Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada,
caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se
apresentam na concreta situação dos autos. 4. Hipótese em que não
existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá
articular toda a matéria de defesa no momento processual
oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento." ( Ag. Reg. no HC nº 167.631/PR, Rel. Min.
Roberto Barroso, julg. em 10/5/2019). Sem grifos no original.

Nesse fio, em que pese lacônica, certo é que a decisão de recebimento da
Denúncia responde às exigências da lei, na medida em que indica,
satisfatoriamente, a imputação formulada pelo Parquet em desfavor do
Paciente e refere que, na hipótese, se encontram atendidos os requisitos legais
para a sua configuração (Evento 1, item 2, do processo originário).

Também não socorre o Impetrante a sua afirmação de que a Denúncia seria
inepta e, na esteira disso, de que faltaria justa causa para a propositura da
Ação Penal Militar a que responde o Paciente.

Da sua singela leitura, verifica-se que a Denúncia atende à suficiência os
requisitos do art. 77 do CPPM, na medida em que descreve, com precisão, o fato
criminoso em todas as suas circunstâncias, aponta suficientes indícios de
autoria, indica a peça em que se assenta a acusação, deixa entrever as razões de
convicção do Paciente e, por último, preenche todas as demais exigências
legais secundárias. Ademais, não incide em qualquer das hipóteses elencadas no
art. 78 do mesmo códex.

De outra mão, não se presta para macular a Denúncia nem para abonar a tese
do Impetrante de falta de justa causa para a Actio Poenalis a sua alegação de
que toda a acusação estaria assentada em mera cópia não autenticada de um
documento tido como falso, o qual, a seu aviso, sequer teria sido submetido a
exame pericial; e mais: que o Paciente não saberia do conteúdo mendaz de tal
documento, uma vez que não seria o responsável pela sua emissão.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
Ora - à luz do exame do contingente probatório na profundidade que é
cabível na via estreita do Habeas Corpus -, constata-se que a acusação
repousa em outros fatos comprovados, entre eles, destacadamente, o de que o
Paciente enganou efetivamente a Administração Militar - conseguindo,
inclusive, o seu indevido ingresso nas fileiras da Aeronáutica - o de que a
própria entidade titulada no documento tido como falso negou
peremptoriamente tê-lo emitido e o de que o Paciente jamais a frequentou
para a realização do curso nele indicado, coisa que, por óbvio, era do seu
conhecimento.

Nesses termos, portanto, não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como
assegurar - repita-se: na via estreita e expedita do Habeas Corpus - que,
somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental, não
haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente.

Não é demais lembrar que, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais
vige o malsinado sistema da prova tarifada, ou seja, o de que um determinado
delito somente poderia ser provado por aquela estritamente prevista na lei.
Destarte, vigora hoje o critério da livre apreciação e do livre sopesamento da
prova pelo Magistrado, o qual, motivadamente, formará o seu convencimento
sobre a imputação formulada pelo Ministério Público; e a isso denominou a
doutrina de livre convencimento motivado.

Cumpre enfatizar que, em sede de Habeas Corpus, não é cabível o exame
aprofundado e esgotante da prova, devendo, assim, o julgador examiná-la tão só
na profundidade suficiente para a verificação da presença ou não de justa causa
para a propositura ou para o prosseguimento da Ação Penal Militar; e isso,
como visto, foi feito adequadamente em linhas pretéritas para concluir-se sobre
a presença de justa causa a justificar o prosseguimento da Ação Penal Militar
a que responde o Paciente.

Para esse norte mais um vez aponta a jurisprudência nacional, conforme
denotam, a título de exemplos, dois dos precedentes do Supremo Tribunal
federal antes trazidos a lume e também o que segue ementado:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA
PREVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE DE
IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE ATO DA PRESIDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINA A
DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira
Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC
141.918-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de
20/6/2017; e HC 139.054, Segunda Turma, rel. min. Dias
Toffoli, DJe de 2/6/2017. 2. A fase de recebimento da
denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo
probatório produzido na investigação, sob pena de
malferimento da atuação do Ministério Público, órgão
constitucionalmente incumbido do ônus probatório de
demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC
153.857-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de
Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma,
rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e RHC 167.680-AgR,
Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.
3. A manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Federal que
reconhece a existência, ou não, de prevenção em relação a outro
órgão desta Corte, mercê de ostentar a natureza de ato atinente à
sua organização interna, é insindicável na via recursal ou por meio
de simples petição. Precedentes: AP 493-AgR-segundo, Plenário,
rel. min. Ayres Britto, DJe de 29/6/2012; e ARE 683.434-AgR-AgR,
Plenário, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/2/2015. 4. In
casu, a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes
previstos nos artigos 2º da Lei 12.850/2013 e 1º da Lei 9.613/1998.
5. A irresignação recursal é incompatível com a realização de
inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência
em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR,
Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 3/8/2015; RHC
124.715-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de
19/5/2015; e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ellen
Gracie, DJe de 17/2/2006. 6. O habeas corpus é ação inadequada
para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório
engendrado nos autos. 7. O habeas corpus é impassível de ser
manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A
reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição
inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão
agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 13:21:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a4d9a95
AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos
de declaração." ( Ag. Reg. no Rec. Ord. em HC nº 165.325/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, julg. em 9/8/2019). Sem grifos no original.

Por fim, não há de se dizer que a conduta imputada ao Acusado seria despida
de qualquer potencialidade lesiva, seja no que concerne à regularidade da
Administração Militar, seja quanto à preservação da fé pública; e isso porque, à
evidência, o simples fato de o Acusado ter enganado efetivamente a
Administração Militar - levando-a a crer que possuía uma capacidade
técnica que o habilitava para uma função militar e, assim, logrando ser
admitido indevidamente em seus quadros - é, por si só, um suficiente e
categórico indicativo a desqualificar essa tese do Impetrante.

É o quantum satis.

Posto isso.

Conheço do Habeas Corpus e denego a Ordem.